Tribunal: TJDFT
Processo: 0710737-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. REDUTOR DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de feminicídio tentado (art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), praticado em contexto de violência doméstica e familiar, com pena fixada em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa pleiteou exclusivamente a revisão da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal, inadequação do critério de exasperação e aplicação insuficiente da causa de diminuição referente à tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro ou injustiça na dosimetria da pena, especialmente quanto (i) à valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; (ii) ao critério de exasperação utilizado; e (iii) à fração aplicada para redução da pena em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. É legítima a elevação da pena-base com base em circunstâncias e consequências do crime quando estas forem concretamente desfavoráveis e extrapolarem os efeitos típicos do delito.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi justificada pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida e golpeada com faca durante confraternização.
5. A valoração negativa das consequências do crime é válida, tendo em vista as graves sequelas físicas e psicológicas experimentadas pela vítima, com perda parcial do intestino, cicatriz extensa, dores constantes, incapacidade laborativa por período superior a 30 (trinta) dias e dependência financeira.
6. A adoção de fração superior a 1/6 (um sexto) para exasperação da pena-base é válida quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do fato, diante da intensidade do sofrimento infligido à vítima e especial gravidade da conduta, mostrando-se proporcional e devidamente justificada.
7. A fração de redução de 1/3 (um terço) pela tentativa foi corretamente aplicada, uma vez que o iter criminis foi quase integral, com grave lesão abdominal que só não resultou em morte por pronta intervenção médica, tornando inadequado o aumento do redutor.
8. A indenização mínima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixada a título de danos morais à vítima, foi mantida, diante da ausência de impugnação recursal e considerando a gravidade das consequências físicas, emocionais e sociais decorrentes do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Recurso desprovido.